Tribunal: TJSP
Processo: 2230836-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230836-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
ARMANDO AMAURY SIBIN JUNIOR e EDNA REGINA GARCIA SIBIN, é
agravado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230836-40.2020.8.26.0000 -Voto no 49154
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2230836-40.2020.8.26.0000
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE: ARMANDO AMAURY SIBIN JUNIOR E OUTRO
AGRAVADO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
INTERESSADO: BENEDITO SCIENCIA DA SILVA
VOTO N° 49.154
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS
- INDEFERIMENTO
DECISÃO
MANTIDA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento nos
embargos
de
terceiros
em
execução
de
título
extrajudicial, contra decisão que indeferiu benefício da
justiça gratuita, em cuja outorga insistem os agravantes.
Alegam não ter condições de pagar as
custas sem prejuízo próprio e da família. Pedem reforma
ou então gratuidade parcial, limitada a certos atos (CPC,
art. 98, § 5o).
Sem agregação de efeito suspensivo, os
autos foram enviados à Mesa.
É o Relatório.
Na
linha
de
precedentes
do
Superior
Tribunal de Justiça, cabe ao juiz avaliar as alegações da
parte de que a situação econômica não lhe permite pagar
as custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo próprio ou da família, podendo, diante das
circunstâncias concretas e havendo fundadas razões,
indeferir
ou
revogar
o
benefício
da
assistência
judiciária, ou condicionar a concessão à comprovação do
estado de hipossuficiência financeira, nos termos do art.
5o da Lei no 1.060/50 (RMS 20.590/SP, Rel. Min. Castro
Filho, DJ 08.05.06; AgRg nos EDcl no Ag 664.435/SP, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJ 01.07.05; REsp 442.428/RS,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 30.06.03;
REsp 151.943/GO, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira,
DJ 29.06.98; REsp 70.709/RJ, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ
23.11.98; AgRg no Ag 691.366/RS, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJ 17.10.05; RMS 1.243/RJ, Rel. Min. Nilson Naves, DJ
22.06.92; REsp 178.244/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
09.11.98; REsp 649.579/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230836-40.2020.8.26.0000 -Voto no 49154
3
29.11.04; REsp 533.990/SP, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 29.03.04; AgRg na MC 7.324/RS, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJ 25.02.04; AgRg no Ag
365.537/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 27.08.01; RMS
11.747/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 05.06.00).
Tal entendimento foi mantido no novo
Código de Processo Civil (art. 99, § 2o). Assim procedeu
o magistrado, à luz da documentação e informações
trazidas pelos próprios agravantes.
Sendo
assim,
correta
a
decisão,
que
subsiste por seus próprios fundamentos, pois documentação
juntada pelos autores (fls. 12/13) infirma declaração de
pobreza, a evidenciar que os agravantes têm renda
familiar com a qual não seriam aceitos em triagem da
Defensoria Pública, que atende aos necessitados, não
havendo razão de direito por optar pela redução
percentual(art. 98, § 5o).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator